Tribunal: TJBA
Processo: 0521895-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521895-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SANTANA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA OBJETAR ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS PARA DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE E CONDENAR OS APELADOS ORA EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, QUE FOI ATRIBUÍDA EM R$100,00 (CEM REAIS). VALOR IRRISÓRIO. OMISSÃO AO NÃO OBSERVAR
O ESTABELECIDO NO § 8º, DO ART. 85, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO MONTANTE DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0521895-20.2015.805.0001, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargados
ANT
Ô
NIO SANTANA DA SILVA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça